Tribunal: TJDFT
Processo: 0750274-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750274-57.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE GRAMMONT GOLDFELD AGRAVADO: LEANDRO JOSE LEAL - EPP D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO ROBERTO DE GRAMMONT GOLDFELD contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido por LEANDRO JOSÉ LEAL – EPP: Não há nada a prover sobre a alegação da curadoria de ID 70393727, porquanto, após a citação por edital de Paulo Roberto, foi aberto prazo para a curadoria de ausentes, que se manifestou no ID 36754693. Todavia, verifico que os endereços de ID 22301387 não foram diligenciados. Assim, a fim de evitar eventual nulidade da citação por edital, expeça-se AR para citação do sócio Paulo Roberto de Grammont nos endereços de ID 22301387 e no endereço sito a Rua Quinze, Lote 85, Jardim Goiás, CEP: 07481008 - Goiânia/GO, em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no ID 14917998. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 27 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator